Tribunal: STF
Processo: RE 1334718
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    José Marcos Pereira do Nascimento interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão das Segundas Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “EMENTA. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE CARGO. IMPROCEDÊNCIA. AUXILIAR DE CARTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE DO ARTIGO 19 DO ADCT. PRECEDENTES DO STF. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. DEMAIS NOMEAÇÕES. IRREGULARIDADE. CARGO COM ESTABILIDADE. VACÂNCIA. SERVIÇO PÚBLICO RECONHECIDO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS.



     1. O cerne da questão posta nos autos consiste em analisar a ocorrência ou não de violação à norma jurídica e ofensa à coisa julgada, passando pela questão do direito à estabilidade que diz fazer jus o autor, nos termos do artigo 19 do ADCT de modo a desconstituir o acórdão nº 142.422/2014, prolatado pela 2ª Câmaras Cíveis, pelo qual, com o provimento da remessa necessária nº 39.637/2012 (proc. nº 0037028-29.2012.8.10.0001), reformou integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedente ação de reintegração no cargo de serventuário judicial, antes ocupado pelo autor em situação de estabilidade funcional. 



    2. O autor adquiriu estabilidade do artigo 19 do ADCT por meio de sentença judicial que transitou livremente me julgado, para o cargo de Auxiliar de Cartório, todavia, foi nomeado de forma irregular para outros cargos o que deixou seu cargo de origem em situação de vacância.



     3. Trata-se de um caso de relativização da coisa julgada, pois embora não se possa desprezar por completo que o autor adquiriu sim estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT, as suas demais nomeações ocorreram de forma irregular, o que colocou seu cargo, para o qual foi nomeado e considerado estável, em situação de vacância, fulminando assim, qualquer pedido de reintegração ao cargo. 4. Ação Rescisória Improcedente” (edoc. 11, fl. 1).



    Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados. 



    Alega o recorrente violação dos artigos 5º, inciso XXXV, e 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Aduz que, embora o acórdão recorrido tenha reconhecido a coisa julgada material no que se refere à estabilidade no serviço público conferida pelo art. 19 do ADCT, entendeu por 



    “por invocar uma suposta VACÂNCIA DO CARGO DE ORIGEM, relativizando a coisa julgada, interpretando o afastamento do servidor como um argumento, suposto fundamento novo, que macula o direito ao retorno ou recondução ao cargo, mesmo com estabilidade reconhecida pela Constituição (art. 19 do ADCT) e Sentença transitada em julgado” (edoc. 17, fl. 7 - grifos do autor).



    Afirma que a decisão rescidenda “nunca tratou de vacância, argumento novo e descabido, que não sobrepõe ao direito de reintegração, até recondução” (edoc. 17, fl. 7).



    Argumenta, assim, que “as decisões (acórdão recorrido x acordão rescindendo e sentença transitada em julgado) se contradizem, contrariando expressa disposição legal, merecendo a reforma almejada neste apelo extraordinário” (edoc. 17, fl. 13).



    Pugna pela procedência do presente extraordinário, para reconhecer o direito à reintegração de posse.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    A Corte de origem, ao decidir a questão suscitada pelo recorrente, assim consignou:



    “Com efeito, da análise dos autos, constato que o autor ajuizou uma ação no ano de 2004, em que pleiteou e obteve seu pleito deferido, reconhecendo seu tempo de serviço, considerando que o requerente ingressou no serviço público em 30.07.1982, como Auxiliar de Cartório de 1º Ofício do Município de Paraibano – MA, sendo nomeado Escrevente Juramentado do mesmo Cartório, passando a Escrevente Juramentado Substituto em 06.10.1999. 



    No dia 02.09.2003, o titular do referido Cartório faleceu, razão pela qual o autor foi nomeado para o cargo de Escrivão do aludido cartório, passando a exercer tal função, de fato. 



    Ocorre que todo esse trilhar do requerente no serviço público, restou consignado na sentença proferida nos autos 097/2004, que o mesmo faz jus à estabilidade garantida no artigo 19 do ADCT, tendo em vista que ingressou no serviço público a pelo menos 5 anos antes da Constituição de 1988, ou seja, desde 30.07.1982. 



    Significa dizer, que essa conclusão da mencionada sentença, foi alcançada depois de toda instrução processual, naquele feito, em que restou apurado o efetivo período em que o requerente ingressou no serviço público. 



    Desse modo, a sentença exarada no processo ajuizado no ano de 2004 fez coisa julgada em relação ao objeto e pedido daquela ação, qual seja, reconhecimento de tempo de serviço do servidor a contar de 30 de julho de 1982 e estabilidade, tendo em vista que o artigo 19 do ADCT dispõe que ‘Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público’.



    [...]



    Entretanto, suas nomeações irregulares para outros cargos, estas sim, não lhe conferem o direito à reintegração pleiteada, visto que não se trata de progressão na carreira e a Constituição de 1988 já exigidas a aprovação em concurso público. O fato é que os precedentes do STF orientam que os Auxiliares de Cartório não fazem jus à estabilidade do ADCT, artigo 19, vejamos:



    [...]



    Nesse toar, estamos diante de um caso de relativização da coisa julgada, pois embora não se possa desprezar por completo que o autor adquiriu sim estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT, as suas demais nomeações ocorreram de forma irregular, o que colocou seu cargo, para o qual foi nomeado e considerado estável, em situação de vacância, fulminando assim, qualquer pedido de reintegração ao cargo. Todavia, não há como desconsiderar que o autor era servidor público, reconhecido por sentença judicial na ação declaratória, o que deve ser considerado para fins previdenciários.” (edoc. 11 - grifei).



    No caso em tela, para que se pudesse decidir de forma diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. 



    Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 



    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da ‘res judicata’ traduz controvérsia ‘que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário’ (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).



    Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’



    (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).



    Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).



    No mesmo sentido, trago os seguintes precedentes:



    “REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE nº 632.228/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Desapropriação. Precatório. Juros moratórios e compensatórios. Incidência. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido. Orientação da Súmula nº 283/STF. 2. É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 919.346/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 7/3/16).



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EFETIVAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. TRÂNSITO EM JULGADO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, À COISA JULGADA, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. OBRIGATORIEDADE DO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº.727.207-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJ de10.9.13).



    Essa orientação restou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema 660). O acórdão do referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).



    Ressalte-se, por fim que que o recorrente não invocou violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal a fim de justificar o contexto constitucional da alegada contradição em que supostamente incindiram as instâncias ordinárias, não cabendo essa Corte imiscuir-se originalmente em tais deliberações.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente